Tribunal: TJDFT
Processo: 0753688-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753688-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Premier Residence Agravado: Gustavo Carvalho de Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Premier Residence contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718084-33.2023.8.07.0001, assim redigida: “Após alegação do executado de que os trabalhos haviam sido iniciados, a decisão de ID 247099632 afastou, por ora, a incidência da multa cominatória e estabeleceu o prazo de 15 dias para a comprovação do andamento da obra mediante a apresentação de um cronograma detalhado de conclusão. O exequente, por meio da petição de ID 248487157, prontamente noticiou a paralisação da obra após os meros atos preparatórios e solicitou a aplicação da multa coercitiva ante o descumprimento contínuo da obrigação. O executado, por sua vez, na petição de ID 250322331, apresentou uma manifestação flagrantemente contraditória, confessando que as obras relativas à obrigação de fazer ainda não haviam sido iniciadas, o que esvaziou a credibilidade da documentação técnica anteriormente juntada e das alegações de início da intervenção material. Adicionalmente, em vez de apresentar o cronograma detalhado, conforme determinado, o executado requereu nova suspensão processual, agora por um período de aproximadamente 2 anos, justificando a inércia em trâmites internos, como a eleição de novo síndico e a ampliação do escopo da reforma. Cumpre ainda registrar que a matéria relativa à fixação da multa diária e à recusa de dilação injustificada do prazo já foi submetida à segunda instância, por meio do Agravo de Instrumento no 0727770-81.2025.8.07.0000, cujo Acórdão (ID 254066362), transitado em julgado, manteve integralmente a Decisão deste juízo. As justificativas internas do condomínio, como a eleição de novo síndico e a ampliação do projeto, não são hábeis a justificar a inércia prolongada no cumprimento da ordem judicial definitiva, que busca sanar um dano específico e individualizado ao exequente. Diante do cenário de reiteração do descumprimento, da confissão de inércia por parte do executado e do não atendimento à determinação de apresentação de um cronograma efetivo no prazo assinalado, a aplicação da multa cominatória se revela o único meio, neste momento, capaz de conferir efetividade à tutela jurisdicional, atendendo ao fim coercitivo previsto nos artigos 536 e 537 do CPC. A postura do executado, que apresenta informações conflitantes e pleiteia dilação de prazo desarrazoada, configura a manifesta recalcitrância que o instituto das astreintes visa coibir. Ante o exposto: Indefiro o pedido de nova suspensão processual formulado pelo executado, por ser incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução e por desconsiderar o entendimento já pacificado pela 2a Turma Cível, em sede de agravo. Reconheço o descumprimento da obrigação de fazer pelo executado, decorrente da confissão de não início das obras e do não atendimento da ordem de apresentação do cronograma detalhado no prazo de 15 dias, e, em consequência, determino a incidência da multa diária fixada na Decisão de ID 238838132, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A multa deverá incidir a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 15 dias fixado na Decisão de ID 247099632, e continuará a incidir diariamente até o limite máximo de R$ 50.000,00, ou até que seja efetivamente comprovado o reparo integral das infiltrações nas vagas de garagem do exequente. Intimem-se as partes, reiterando-se a orientação de que, caso o exequente promova a cobrança das astreintes, o pedido deverá ser processado em autos apartados, distribuídos por dependência a este Cumprimento de Sentença.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes termos: “O vício que o embargante denomina de "omissão" representa suposto erro de julgamento, o qual deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, se for o caso. Rejeito os embargos de declaração. Prossiga-se conforme decisão Id 254445874.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79146989), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a aplicação da multa cominatória previamente fixada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o cronograma detalhado da obra que foi apresentado tempestivamente, em atendimento à determinação judicial, bem como os relatórios técnicos e registros fotográficos que comprovam o início efetivo das obras, afastando a alegação de inércia. Aduz, ainda, que a imposição da multa, no contexto apresentado, revela excesso e desproporcionalidade, pois ignora a complexidade técnica da intervenção, que envolve demolição da área da piscina, impermeabilização e recomposição estrutural. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a exigibilidade da multa diária, bem como o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o afastamento da aplicação da multa cominatória e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 79149403). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada que aplicou a multa cominatória anteriormente fixada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. O recorrente alega que é indevida a aplicação da multa cominatória, ao argumento de que houve cumprimento tempestivo das determinações judiciais, com apresentação do cronograma detalhado da obra e comprovação do início efetivo dos trabalhos, de acordo com os relatórios técnicos e registros fotográficos juntados aos autos. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que a penalidade foi estabelecida por ocasião da decisão interlocutória referida no Id. 238838132, proferida aos 16 de junho de 2025, tendo sido fixado prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob risco de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Posteriormente, diante da juntada de relatório técnico comprovando o início das obras (Id. 244876959), o Juízo singular proferiu nova decisão (Id. 247099632), aos 26 de agosto de 2025, afastando, naquele momento, a aplicação da multa e concedendo prazo adicional de 15 (quinze) dias para apresentação de cronograma detalhado e atualizado para a conclusão da obra. Verifica-se que o cronograma foi apresentado tempestivamente aos 17 de setembro de 2025 (Id. 250322337). O aludido documento veio acompanhado da contratação do prestador de serviços, da emissão da ART e da definição das etapas da obra, circunstâncias que evidenciam o cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto, não é possível constatar a ocorrência de inércia injustificada, mas sim atuação diligente do devedor para atender às determinações judiciais. Assim, a aplicação da multa mostra-se desnecessária, pois, ao contrário, haveria afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário destacar que a multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da cobertura do tratamento pretendido pela paciente/autora já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não há como prosperar a pretensão da agravante de rediscutir tema precluso, consubstanciada na alegação de legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial. 2. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O valor da multa, que ao final decorre do comportamento recalcitrante da operadora de plano de saúde diante da ordem judicial, não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante de eventual custeio dos materiais e procedimentos médicos requeridos. 4. Nos termos do art. 499 do CPC, haverá a conversão em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 5. Por sua vez, o art. 500 do CPC elucida que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1940937, 0734359-26.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, dentre outras questões, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o pagamento de multa em virtude do descumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o encerramento do vínculo empregatício afeta a obrigação da parte executada; (ii) se cabível a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação e se se seu quantum observa a proporcionalidade; (iii) se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se adequada a manutenção do valor fixado na origem; (iv) se é possível a cumulação das perdas e danos com a multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da parte agravante de rediscutir a sua obrigação de custeio do procedimento médico está em claro confronto com a autoridade da coisa julgada firmada na fase de conhecimento dos autos de origem, o que não se admite à luz do disposto no art. 502, do Código de Processo Civil. 4. Se observada recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada, ora agravante, no cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial, revela-se cabível, na forma do art. 537, caput, do CPC, a aplicação das astreintes no valor correspondente ao teto estabelecido para tal sanção. 5. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mediante requerimento da parte autora, conforme disposto no art. 499, do CPC. O valor fixado na origem, além de não ter sido impugnado oportunamente pela agravante, é razoável diante da complexidade e dos riscos envolvidos na prestação. 6. A conversão da obrigação em perdas e danos não prejudica a multa coercitiva imposta pelo descumprimento da obrigação, conforme se depreende do disposto no art. 500, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1981022, 0752773-72.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) A manutenção da multa, diante desse cenário, não pode ser admitida, pois sua finalidade coercitiva já foi alcançada, não é demasiada a insistência. Nesse contexto, as alegações articuladas pelo agravante afiguram-se verossímeis. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra presente, pois a aplicação imediata da multa diária, cujo valor pode alcançar até R$ 50.000,00, pode gerar prejuízo financeiro expressivo ao condomínio e comprometer a continuidade das obras. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da exigibilidade da multa cominatória fixada na decisão agravada (Id. 254445874 dos autos do processo de origem), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator